Tribunal: TJPA
Processo: 0049541-93.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049541-93.2009.8.14.0301

APELANTE: YEHUDA BENGUIGUI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXONERAÇÃO SOMENTE DO CARGO COMISSIONADO. SERVIDOR EM ATIVIDADE. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO DO DIREITO MÊS A MÊS. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS NO SENTIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.

1.

O autor, ora apelante, alegou que é servidor público estadual, ocupante do cargo de médico, e que, entre o período de 1980 a 1987, exerceu o cargo comissionado de Chefia – Coordenador/Diretor de Pneumologia Sanitária; Diretor de Ações Especiais e Diretor Geral. Condição que o motivou a promover a presente Ação requerendo a incorporação ao vencimento de 60% da remuneração do cargo em comissão.

2.

O juízo a quo prolatou sentença julgando prescrita a pretensão autora, na forma do Art. 487, II do CPC/2015.

3.

A pretensão do Requerente não foi atingida pela prescrição, tendo em vista que o servidor permaneceu no cargo efetivo após ter sido exonerado do cargo comissionado, em 1987, sendo a pretensão renovada mensalmente, eis que a incorporação, caso o servidor faça jus, deveria ter sido inserida de forma automática pela Administração. Assim, por se tratar de obrigação de trato sucessivo o direito renasce a cada mês em que se configura a omissão por conta da Administração Pública.

4.

Recursos conhecidos e providos no sentido de anular a Sentença recorrida. Unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PROVIMENTO no sentido de cassar a sentença recorrida,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
, interpostas pelo Ministério Público e por YEHUDA BENGUIGUI com fundamento no art. 1.009 e ss. do Código de Processo Civil/2015, contra sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS PELO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO, decretou a prescrição e extinguiu o processo na forma do Art. 487, inc. II do CPC/2015
.

Em sua
exordial
, o autor, ora apelante,
alegou que é servidor público estadual, ocupante do cargo de médico, e que, entre o período de 1980 a 1987, exerceu o cargo comissionado de Chefia – Coordenador/Diretor de Pneumologia Sanitária; Diretor de Ações Especiais e Diretor Geral. Condição que o motivou a promover a presente Ação requerendo a incorporação ao vencimento de 60% da remuneração do cargo em comissão, tendo em vista a recusa da Administração Pública em sede de processo administrativo movido pelo autor.

Instada a apresentar manifestação, a Exma. Sra. Promotora de Justiça de Ações Constitucionais e Fazenda Pública, Dra. Rosângela de Nazaré se manifestou pela não ocorrência da prescrição e decadência e, no mérito, propriamente dito, pela procedência dos pedidos (ID 10160801 - Pág. 1-7).

Após a instrução processual, o juízo
a quo
prolatou
sentença
(ID 10160803 - Pág. 1-3) julgando prescrita a pretensão autoral, na forma do Art. 487, II do CPC/2015.

Irresignado, o Ministério Público, que atuou no processo na condição de
custos legis
, interpôs recurso de apelação sob alegação de ausência de prescrição, por se tratar de prestação de trato sucessivo e, no mérito, propriamente dito, aduz que o pedido autoral encontra respaldo legal na Lei Estadual 5378/87, Art. 9 como também na própria Constituição Federal, Art. 5º, XXXVI (ID 10160805 - Pág. 1-9)

Sobre fundamento idêntico, o autor também interpôs Apelo, alegando, em síntese, a não ocorrência da prescrição e, no mérito propriamente dito, o direito a incorporação com base na Lei Estadual 5378/87 (ID 10160804 - Pág. 1-12).

O Apelado Estado do Pará apresentou
contrarrazões
(ID 10160804 - Pág. 19-23 e ID

10160814 - Pág.1- 7), requerendo, em síntese, o improvimento dos Apelos do Ministério Público e do Autor da Ação, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Coube-me relatoria por distribuição (ID 10340896 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 1º Procuradora de Justiça Cível, em exercício, o Dr. Jorge de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, no sentido de que seja anulada a sentença de mérito, retornando os autos ao Juízo Singular para ser decidido o mérito da Ação Ordinária.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DOS RECURSOS
, pelo que passo a apreciá-los.

No caso em tela, o autor,
servidor público estadual, ocupante do cargo de médico, promoveu a presente Ação requerendo a incorporação ao vencimento de 60% da remuneração ao cargo de chefia que exerceu no período de 1980 a 1987, tendo em vista a recusa da Administração Pública em sede de processo administrativo, movido pelo autor.

Na data de 24.08.2008 o servidor protocolou junto ao requerido requerimento solicitando a incorporação aos vencimentos dos décimos a que entende ter direito por conta do exercício de cargo comissionado (ID 10160796 - Pág. 18) e, muito embora a Consultoria Jurídica do Estado tenha opinado favoravelmente (ID 10160797 - Pág. 22), o pleito foi indeferido em 21.01.2009 (ID 10160798 - Pág. 13).

Compulsando os autos, tenho que a pretensão do Requerente não foi atingida pela prescrição, tendo em vista que o servidor permaneceu no cargo efetivo após ter sido exonerado do cargo comissionado, em 1987, sendo a pretensão renovada mensalmente, eis que a incorporação, caso o servidor faça jus, deveria ter sido inserida de forma automática pela Administração. Assim, por se tratar de obrigação de trato sucessivo o direito renasce a cada mês que se configura a omissão por conta da Administração Pública.

Esse é o entendimento da Súmula 85 da Colenda Corte Superior de Justiça.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Esse também é o entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça em julgamentos semelhantes.

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. SÚMULA 85/STJ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE CARGO COMISSIONADO INCORPORADO
TENDO COMO BASE DE CÁLCULO A REMUNERAÇÃO DO CARGO. DIREITO RECONHECIDO. ART. 130, § 1º, DA LEI 5.810/94. PRECEDENTES DESTE TJ. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ART. 19, § 1º, LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. 1- Aplica-se a prescrição quinquenal nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado (Súmula 85/STJ). Prevalência do Decreto nº 20.910/32 sobre a regra geral, face sua especificidade legislativa; 2- Incorporação de adicional de cargo em comissão, cuja base de cálculo concerne no valor integral da remuneração do cargo em comissão exercido pelo servidor. Inteligência do art. 130, § 1º, do RJU, c/c art. 8º, da Lei Estadual 5.020/82 e Lei 6.850/06 e precedentes desta Corte; 3- Reexame necessário conhecido e recurso de apelação parcialmente conhecido. Apelação desprovida; em reexame, sentença alterada em parte, para modular juros e correção monetária (TJ-PA - APL: 00068346020078140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/05/2018).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAIS AFASTADAS. MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO SUPERIOR PREVISTO EM LEGISLAÇÃO LOCAL
. APELADO OCUPANTE DE CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO POR MEIO DE SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DE VANTAGENS DE QUAISQUER NATUREZA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39, § 4º DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA/88. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO PELA VIA MANDAMENTAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA. À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. 1.1. Não havendo vedação expressa no ordenamento jurídico quanto a pretensão deduzida pelo impetrante/apelado, descabe falar em impossibilidade jurídica do pedido. Preliminar rejeitada. 2. Prejudicial de decadência. 2.1. Nas ações em que se discute o recebimento de vantagem pecuniária, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito pleiteado, tem-se que o se denomina de relação de trato sucessivo, uma vez que a lesão se renova mês a mês. Inteligência da súmula nº 82 do Col. STJ. Prejudicial de mérito rejeitada. 3. Mérito. 4. Apelação conhecida e provida. Em reexame Necessário, sentença totalmente reformada (TJ-PA - APL: 00012541320118140008 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 12/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 15/05/2018).

Ademais, o servidor teve seu pleito administrativo negado em 2009 e nesse mesmo ano promoveu a presente Ação requerendo a incorporação, quando ainda estava em atividade, sob o vigor da Lei da Lei 5.232/85 que, de maneira geral, respaldava a inserção aos vencimentos de 10% do valor recebido pelo cargo comissionado, no período que o servidor exercia o cargo comissionado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS APELAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO,
no sentido de reconhecer a não ocorrência da prescrição e, assim, torno nula a Sentença recorrida para retornar os autos a origem para que seja julgado o mérito da Ação, tudo no limite da fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

P. R. I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023